Tribunal: TJBA
Processo: 0001957-92.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001957-92.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas, afastando a imunidade tributária recíproca da embargante quanto à incidência do IPTU sobre os imóveis por ela utilizados.

2. A embargante alega omissão no julgado, argumentando que sua constituição societária não foi devidamente considerada e que o acórdão embargado deixou de enfrentar precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceriam a imunidade tributária de sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais.

II. Questão em discussão

3. Cinge-se a controvérsia à suposta omissão na análise da natureza jurídica da EMBASA e da aplicação de precedentes do STF que reconhecem a imunidade tributária recíproca a sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

5. O acórdão embargado examinou a questão da imunidade tributária recíproca da EMBASA de forma fundamentada, aplicando os Temas 437 e 385 da repercussão geral do STF, que afastam a imunidade de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial sob regime de direito privado.

6. Não há omissão quanto aos precedentes citados pela embargante, pois o órgão julgador não está vinculado a analisar individualmente todos os julgados invocados pelas partes, mas sim aqueles que entenda relevantes para a solução do caso.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que os embargos declaratórios não podem ser utilizados para modificação do julgado, salvo nas hipóteses expressamente previstas no CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A imunidade tributária recíproca não se estende a sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial sob regime de direito privado, conforme os Temas 437 e 385 da repercussão geral do STF."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, "a"; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 437 da repercussão geral; STF, Tema 385 da repercussão geral; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/10/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração
nº
0001957-92.2012.8.05.0004
, em que figuram como embargante
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA
e embargado
Município de Alagoinhas
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do eminente Relator.